Tribunal: TJMT
Processo: 1016025-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016025-50.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 142.175.971-34 (RECORRIDO), LEONARDO ARAUJO SOARES - CPF: 856.310.946-49 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 160.271.321-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1016025-50.2021.8.11.0003

Origem:
2
°
Juizado Especial Cível de Rondonópolis /MT

Parte Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A

Parte Recorrida(s):
Joao Pedro de Figueiredo Filho e

Maria Helena Da Cruz Figueiredo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 23

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO – REJEIÇÃO –
CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano quando há cancelamento unilateral de voo adquirido em pacotes de viagens.

Havendo cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave, cabe à companhia aérea comprovar suas alegações por meio de quaisquer documentos idôneos e admitidos em direito.

Ausente prova de que a alteração do voo se deu por justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelas reclamadas em face de sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço prestado pela companhia aérea e agência de viagens, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente.

A companhia aérea recorrente defende que a alteração do voo do trecho São Paulo x Cuiabá, com embarque previsto às 09h30 do dia 31/05/2021, se deu por necessidade de manutenção não programada da aeronave, cujos passageiros foram realocados para o voo com o mesmo destino e saída às 20h15.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por dano moral, uma vez que a alteração do voo não configura falha na prestação do serviço, servindo como excludente de responsabilidade da companhia aérea.

Acaso mantida a sentença, a companhia aérea recorrente requer a redução da quantia atribuída à indenização por dano moral para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já a recorrente CVC, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que não há nexo de causalidade entre os fatos narrados na exordial e a sua conduta, sustentando que os fatos ocorreram por conta de fortuito externo decorrente da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

Os recorridos defendem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos (ids. 120046631 e 120046635).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente CVC,
pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

A recorrente CVC, especificamente, sustenta que se encontra desobrigada a reembolsar e indenizar os consumidores em casos decorrentes de caso fortuito e força maior, oriundos da Pandemia pelo novo Coronavírus, afirma, ainda, que o dano moral não é na modalidade
in re ipsa,
cabendo aos recorridos comprovarem o fato ensejador do abalo sofrido, nos termos das Lei 14.034/2020 e 14.046/2020.

Já a companhia aérea defende que a alteração do voo de n. 1420 se deu por necessidade de manutenção não programada da aeronave, todavia, nada trouxe aos autos para comprovar suas alegações, limitando-se apenas a apresentar informativo retirado do sítio eletrônico da Infraero, que trata sobre os casos em que a referida manutenção se mostra pertinente.

A manutenção não programada de aeronave, ainda que comprovada, caracteriza-se como fortuito interno, já que eventuais problemas operacionais e de gestão de voo estão inseridos nos desdobramentos naturais da atividade desenvolvida pela companhia aérea, e, por isso mesmo, evitáveis através de manutenções periódicas, de modo que não exclui a responsabilidade daquela por eventuais falhas na prestação do seu serviço.

Ademais, importante frisar que os autores permaneceram por mais de 11 (onze) horas aguardando o desenrolar da situação para, então, serem realocados em outro voo da mesma empresa aérea e finalmente chegarem ao destino final.

Em que pese as alegações das recorrentes, tem-se que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC),
e, consequentemente, correta a sentença ao condenar a companhia aérea e a empresa de turismo ao pagamento de danos morais pela falha na prestação dos serviços prestados.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela reclamada/recorrente Gol Linhas Aéreas e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal.

Nesse sentido vem decidindo os Tribunais:

Recurso inominado. Transporte aéreo. Consumidor.
Cancelamento de voo a pretexto de "manutenção técnica não programada
".
Não configuração de excludente de responsabilidade.
Falha na prestação do serviço. Omissão no dever de prestar assistência ao consumidor. Ressarcimento de gastos com hotel, alimentação e transporte no valor de R$953,52 devido. Dano moral caraterizado e fixado em valor razoável de R$5.000,00, conforme jurisprudência do TJSP (Ap. 1005271-31.2021.8.26.0068 e Ap. 1001741-04.2021.8.26.0073). Sentença mantida. Recurso da companhia aérea improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000290-72.2021.8.26.0095; Relator (a): Cláudio Luís Pavão ; Órgão Julgador: Turma Cível; Foro de Brotas - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 05/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – REALOCAÇÃO PARA NOVO VOO MAIS DE 24 HORAS DEPOIS
– PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo, com realocação para novo voo mais de 24 horas depois, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (TJMT, Turma Recursal Cível, N.U.

1010199-83.2020.8.11.0001, Lúcia Peruffo, DJE 15/02/2021).

No que tange aos danos morais, em que pesem as alegações das recorrentes, entendo que ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelos consumidores, decorrente dos fatos acima narrados, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, de modo que correta
a sentença em reconhecê-los.

Sobre esse ponto, necessário lembrar que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]

Levando em conta os pressupostos indicados acima, a fixação, em sentença, da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
dos presentes recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes

provimento
, mantendo incólume sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022